Tribunal: TJBA
Processo: 0700463-48.2021.8.05.0001
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE n. 0700463-48.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Criminal EMBARGANTE: ADILSON RABELO TORRES FILHO Advogado(s): ALANO BERNARDES FRANK EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. REPARAÇÃO DO DANO EM ACORDO FIRMADO NO ÂMBITO DE AÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL. DISTINÇÃO ENTRE VOLUNTARIEDADE E ESPONTANEIDADE . EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos Infringentes e de Nulidade opostos contra acórdão que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo as instruções pela prática do delito de apropriação indébita majorada (art. 168, § 1º, inciso III, do Código Penal). O voto vencido obteve a incidência da causa de redução da pena prevista no art. 16 do Código Penal, considerando que as peças de reposição dos danos ocorridos antes da coleta da denúncia, de modo voluntário e integral, evidenciando o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos do art. 16 do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se as peças integrantes do dano realizado mediante acordo firmado no âmbito de ação cível, sem imposição judicial e antes da coleta da denúncia, caracterizando a necessidade voluntária para aplicação da causa de redução de pena do reclamação posterior (art. 16 do Código Penal), ainda que não tenha sido promovida a iniciativa de reclamação . III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que a voluntariedade ocorre pelo art. 16 do Código Penal não se confunde com espontaneidade. É suficiente que as peças do dano tenham ocorrido sem cooperação moral ou física, ainda que tenham sido motivadas por fatores externos, como o auxílio de ação civil pela vítima . No caso concreto, as peças integrantes do dano ocorreram em 17/12/2020, antes da coleta da denúncia (21/01/2021), mediante acordo firmado entre as partes, sem qualquer determinação judicial impositiva. Os precedentes apresentados no acórdão embargado para afastar a minorante envolviam situações distintas, nas quais a restituição se deu por força de decisão judicial, inscrição em dívida ativa ou outro ato de coerção estatal, situações inexistentes no presente caso. Especificamente, o acórdão embargado com base no AREsp 2.266.969/PR, em que se seguiu a inexistência de voluntariedade por haver, além de ação civil, representação junto ao órgão de classe e expedição de Certidão de Dívida Ativa - situação diversa da dos autos, onde o embargante agiu sem qualquer imposição estatal ou pressão externa . Embora as peças do dano tenham ocorrido após o ajuizamento de ação cível e transcorrido lapso temporal relevante desde a prática do fato (aproximadamente 1 ano e 9 meses), ainda assim se configura a voluntariedade praticada pelo art. 16 do Código Penal, na medida em que inexiste qualquer coação judicial ou extrajudicial imposta ao embargante . IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos Infringentes e de Nulidade coletados para que prevaleça o voto divergente, confirmando-se a incidência da causa de redução de pena do arrependimento posterior (art. 16, CP), com consequente redimensionamento da pena para 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 09 (nove) dias-multa, mantendo o regime aberto e a substituição por penas restritivas de direitos. Tese de julgamento: "A peças integrais do dano realizado mediante acordo firmado no âmbito de ação cível, sem imposição judicial e antes da coleta da denúncia, caracterizando a voluntariedade necessária para aplicação da causa de redução de pena do indenização posterior (art. 16 do Código Penal), pois a voluntariedade exigida pelo dispositivo não se confunde com espontaneidade, bastando que a reposição tenha sido feita por ato consciente e deliberado do agente, ainda que estimulada por fatores externos ". Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 16, 67 e 168, § 1º, III; PCP, art. 609, parágrafo único. Jurisprudência relevante relevante: STJ, APn 629/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 08/10/2018; STJ, AgRg no REsp 1.262.608/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 21/10/2015; STJ, AgRg no AREsp 1668360 SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 05/10/2023; STJ, REsp 2.093.828/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 26/07/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0700463-48.2021.8.05.0001, em que figuram como embargante ADILSON RABELO TORRES FILHO e como embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em CONHECER e ACOLHER os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade, reconhecendo-se a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 16 do Código Penal, redimensionando a pena definitiva do embargante para 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 09 (nove) dias-multa, mantidos o regime aberto e a substituição por penas restritivas de direitos, nos termos do voto do relator. Salvador, .